Tribunal: TJMT
Processo: 0045620-07.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045620-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0003-81 (APELADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), JAIR PAULO R DA SILVA - CPF: 603.834.611-20 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - CONTRATO VERBAL - RELAÇÃO LOCATÍCIA NEGADA PELO RÉU - DETENÇÃO POSSESSÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 373, INCISO II, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu defende que não mantinha relação locatícia com a parte contrária, mas detinha o imóvel na condição de seu justo possuidor, cabe a ele a apresentação de provas nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Despejo julgada procedente, com a condenação do réu a desocupar o imóvel, pagar os aluguéis atrasados desde julho de 2011, bem como arcar com as custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante defende ter construído o imóvel com recursos próprios, e que o pequeno estabelecimento comercial ali instalado é de onde retira o sustento próprio e de sua família.

Afirmam que não há qualquer prova da existência de contrato, mesmo que verbal; e que ocupa o local desde 2001.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 76860513.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata de soblocação comercial de imóvel situado no KM-08 da BR-364, bairro Pascoal Ramos, nesta Capital.

Não prospera a tese do apelante de inexistência de relação locatícia, visto que essa circunstância está claramente demonstrada nos autos tanto por prova documental, quanto por fotografias e pelo
seu próprio depoimento pessoal
.

Diante disso, cabia a ele demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, mostra-se inviável a reforma de sentença que se ampara em suficiente instrução probatória.

Se não produziu sequer uma prova apta a fornecer elementos indiciários da arguida posse justa, mansa, pacífica e sem oposição de terceiros, não cabe o reconhecimento do direito à sua manutenção no imóvel, já que essa ocupação se tornou precária desde que inaugurada a inadimplência, em julho de 2011.

O fato de ter construído o prédio que ocupa também não conta com mínimos elementos indiciários, e por essa razão não pode sequer ser cogitada aqui eventual compensação com os aluguéis devidos pelo apelante.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL.
DESPEJO. CONTRATO VERBAL. DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO.

RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. 1.
Cuida-se de ação de despejo por denúncia imotivada, afirmando os autores serem proprietários do imóvel, objeto de contrato de locação verbal, prorrogado por prazo indeterminado há mais de cinco anos
. 2.
Sentença procedência. Inconformismo da ré
. 3.
Controvérsia que se limita em verificar a existência de vínculo contratual entre as partes
. 4.
Documentos trazidos aos autos convergem no sentido de existência de relação locatícia entre as partes
. 5. Houve notificação judicial, quedando-se a ré inerte. 6. Notificação extrajudicial para exercício do direito de preferência do imóvel, devidamente recebida pela parte ré, que declarou expressamente não ter interesse no imóvel em que mora. 7. Se a ré não impugnou o tempo do contrato, ainda que pelo princípio da eventualidade, deve arcar com o ônus da sua inércia, pois havia a possibilidade, como de fato ocorreu, de ser julgada procedente a demanda. 8. Sentença mantida. 9. Honorários recursais majorados em 5% sobre o valor da causa. 10. Desprovimento do recurso.
(AP n°. 0074441-85.2016.8.19.0001, Oitava Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, julgado em 06/06/2017, publicação em 07/06/2017, sem grifos no original).

PARCERIA AGRÍCOLA.
AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA
. RESSALVA, APENAS QUANTO À INEXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de contrato verbal de parceria agrícola, com oportuna declaração de denúncia com prazo de seis meses para desocupação, irrecusável se apresenta o direito de retomada por parte do parceiro-outorgante
. 2. Apenas se ressalva a inexigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude de o réu ser beneficiário da gratuidade judicial, na forma do artigo 12 da Lei 1.060/50.
(TJSP; Apelação Cível 9177620-65.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/08/2011; Data de Registro: 09/08/2011, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021